Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-21.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720195-21.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RIBEIRO SIMINO, LUCIA HELENA DE LACERDA RIBEIRO SIMINO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de impugnação e preclusão da matéria, suscitada pela Terracap em contrarrazões no ID 20580476. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator